Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 do CTB à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, afirma que o fato é atípico, pois não há relato de que a conduta do apelante tenha exposto pedestres ou outros veículos a perigo. Ademais, sustenta que o sentenciado não agiu com dolo no sentido de produzir perigo concreto. Defende que o magistrado sentenciante valorou, de forma indevida, na primeira fase da dosimetria da pena a circunstância judicial da conduta social como sendo negativa, e que é inviável tal exacerbação da conduta social pelo fato de o apelante estar cumprindo pena por outro delito. Por fim, alega que a fixação de regime mais gravoso mostra-se equivocada. Requer a reforma da sentença para absolver o apelante. Subsidiariamente, a fixação de pena no mínimo legal.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta e a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Nota-se, na espécie, que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado 112/2024, da 19a. DP, correspondente à Ocorrência Policial 255/2024, da 15a. Delegacia de Polícia, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.
7. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal: "Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações." (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
8. Além disso, na fase pré-processual o denunciado confessou que não possui carteira nacional de habilitação.
9. O conjunto probatório foi devidamente analisado pelo douto magistrado, que reconheceu a tipicidade da conduta, confira-se: "Ressalte-se que a doutrina e jurisprudência são pacíficas ao distinguir o art. 309 do CTB (perigo concreto) do art. 32 da LCP (perigo abstrato). No caso em tela, a conduta do réu transcende a mera ausência de habilitação e se amolda com precisão ao tipo penal imputado, haja vista que, por sua condução imprudente e temerária, efetivamente gerou situação de risco real, conforme exigido pelo tipo penal. A alegação da Defesa de que o réu apenas seguiu seu caminho para casa e não tentou fugir tampouco merece prosperar. A tentativa de evasão, o ingresso em terreno baldio e o comportamento posterior, inclusive com resistência à prisão, correndo à pé, são elementos que fragilizam a versão do réu, que se encontra isolada e dissociada do conjunto probatório. No ponto, é imperioso destacar que o conjunto probatório é harmônico, coeso e suficiente para demonstrar, além da ausência de habilitação, a efetiva geração de perigo concreto, o que consuma o delito previsto no art. 309 do CTB."
10. No tocante à dosimetria da pena, observa-se que o magistrado a quo observou as circunstâncias previstas no art. 59, caput, do Código Penal. Constatou-se que o sentenciado possui três condenações transitadas em julgado, o que justifica a valoração negativa de sua conduta social. Esclarece-se, contudo, que essa valoração não decorre simplesmente da existência de outras condenações, mas do fato de que tal histórico revela inadequação de seu comportamento perante a sociedade, evidenciada pela reiterada violação das regras relativas ao cumprimento da pena e pela frustração das expectativas de ressocialização. Assim, não há reparo a ser feito na sentença.
11. No tocante ao regime fixado para o cumprimento da pena, cumpre esclarecer que, tratando-se de infrações penais punidas com prisão simples ou detenção, o regime inicial máximo aplicável é o semiaberto, conforme dispõe o art. 33 do Código Penal. No caso em exame, foi estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de reincidência do agente constitui fundamento idôneo para a fixação desse regime, que se revela adequado e necessário à repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal. Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a materialidade do delito e fixar o regime inicial semiaberto, uma vez que observou o disposto no art. 33 do Código Penal e no Enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: artigo 44, § 3o, do Código Penal e art. 309 do CTB.
Jurisprudência citada: APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125.